Tribunal: CARF
Processo: 15165.723087/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.723087/2021-14
ACÓRDÃO
3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS, ART. 23, V, § 3o, DECRETO-LEI no 1.455/75. DANO AO ERÁRIO.
MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Constatado no curso do processo administrativo de que o contribuinte
suportava financeiramente as operações e que detinha lucro com as
operações, deve-se afastar a ocorrência de ocultação de terceiros.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROVAS. CARGA DINÂMICA DAS PROVAS.
ÔNUS PROBATÓRIO. LASTRO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM HIGÍDEZ
DA OPERAÇÃO
Na interposição fraudulenta com base no inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/75, o ônus probatório de demonstrar o ilícito é da fiscalização, no
entanto, considerando que a lista é instaurada somente com o auto de
infração, existindo provas hígidas da fiscalização, o ônus de desconstituir
tais provas é da contribuinte, diante da carga dinâmica das provas.
Verificado que a contribuinte tem o benefício fiscal do ICMS e que seu
lucro advém em considerável parte do crédito gerado, é de verificar que é
hígida a estrutura operacionalizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento aos recursos
voluntários.

Fl. 20376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
2
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado em 06/12/2021, protocolado na ALF –
CURITIBA/PR, e notificado aos interessados ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS
LTDA (CNPJ 27.493.556/0001-13) e REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA em
07/12/2021, para constituição de multa substitutiva ao perdimento, com fundamento no art. 23,
inciso V e parágrafos do Decreto-Lei no 1.455/76, no valor total de R$ 147.700.695,60,
relativamente às mercadorias constantes das importações registradas entre 18/04/2018 e
11/11/2020.
Segundo o relatório fiscal, o procedimento apuratório concluiu pela ocorrência de
ocultação do real interessado nas operações de importação, com base em indícios e provas de
natureza operacional, societária, financeira e contábil. A fiscalização identificou que a empresa
REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA seria a verdadeira interessada nas
importações
formalmente
realizadas
pela
ARES
POLÍMEROS,
configurando
ocultação/acobertamento do sujeito passivo da obrigação tributária aduaneira.
Do ponto de vista operacional, a fiscalização constatou a ausência de elementos
que indicassem o regular funcionamento da ARES no endereço fornecido à RFB. O endereço da
matriz da empresa autuada era o mesmo da filial da empresa contratada como importadora, a
PREXX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. Das fotografias da fachada do estabelecimento obtidas
do Google, datadas de março de 2018 e abril de 2019, não havia qualquer indicação de que a ARES
funcionasse naquele endereço. Verificou-se ainda que todas as pessoas que integraram o quadro
societário da ARES residiam no Estado de São Paulo, enquanto o único estabelecimento da
empresa localizava-se no município de Garuva, Santa Catarina, distante 485 km das residências
dos sócios. Em contraste, a REMO, apontada como real interessada, estava estabelecida na
Fl. 20377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
3
Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos/SP, com distância rodoviária máxima de 36,7 km da
residência de qualquer dos sócios.
Quanto aos recursos humanos, segundo pesquisas nas GFIP, somente a partir da
competência dezembro/2020 passou a haver indicação de um único funcionário empregado pela
ARES. O registro deste empregado ocorreu em 15/12/2020, após a ciência do início do
procedimento de fiscalização, que se deu em 04/12/2020. A fiscalizada alegou utilizar-se de
funcionários da importadora contratada, supostamente nos termos de um pacote de serviços
oferecidos pela PREXX. Contudo, do exame dos contratos de prestação de serviços firmados entre
as empresas, constatou-se que os serviços avençados se restringiam, resumidamente, a logística,
armazenagem, paletização e importação de mercadorias por conta e ordem de terceiros.
Após análise das notas fiscais emitidas em nome da ARES, concluiu-se que foi
utilizada a estrutura operacional e logística da REMO, através de pesquisas nos endereços de IP
dos emitentes. A emissão das notas fiscais foi realizada no Estado de São Paulo, onde está
localizada a REMO, sendo que o único estabelecimento empresarial da ARES situava-se em Santa
Catarina. Ademais, documentos de instrução dos despachos aduaneiros indicaram como contato o
Sr. FÁBIO LUIZ ROMOLU, sócio da ARES, mas com endereço de e-mail vinculado à REMO. Este
mesmo endereço eletrônico foi informado à RFB na Escrituração Contábil Fiscal da ARES de 2019.
Na ficha cadastral no CNPJ da ARES, o telefone de contato da empresa tinha DDD do Estado de São
Paulo.
No aspecto societário, no quadro da ARES constavam originariamente, a partir de
07/04/2017, FLÁVIA ROMOLU e FÁBIO LUIZ ROMOLU. Em momento posterior, a partir de
01/07/2020, a Sra. FLÁVIA se retirou da sociedade, sendo substituída por GILDO LUIZ ROMOLU e
LUIZ ROGÉRIO CARIONI FERNANDES RODRIGUES. O contrato social da REMO apontava em seu
quadro societário justamente os Srs. GILDO LUIZ ROMOLU e LUIZ ROGÉRIO CARIONI FERNANDES
RODRIGUES. Verificou-se que estes sócios figuram em ambas as empresas, sendo que o Sr. FÁBIO
LUIZ ROMOLU, que integra unicamente o quadro societário da ARES, é filho do Sr. GILDO. A
remuneração dos sócios da ARES era paga pela REMO, através de remessas de recursos para tal
finalidade específica.
As relações de parentesco entre sócios de ambas as empresas e a posterior
replicação da estrutura societária da REMO na ARES levaram a fiscalização a concluir pela
existência de um grupo econômico. Com a saída da Sra. FLÁVIA e a entrada dos Srs. GILDO e LUIZ
ROGÉRIO no quadro societário da ARES, reproduzindo a composição do capital social da REMO no
que toca aos grupos familiares, o alinhamento de interesses tornou-se total, de forma que a
divisão entre ambas as companhias passou a ser meramente formal. O controle comum permitiu
caracterizar a existência de um grupo econômico formado pelas duas empresas, no qual o papel
da ARES se resumiria à negociação, aquisição em seu nome e gestão dos estoques das matérias-
primas e produtos acabados a serem posteriormente requisitados pela REMO.
Fl. 20378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
4
Do ponto de vista financeiro e contábil, os dispêndios semestrais com as
importações efetivadas foram muito superiores à capacidade financeira estimada quando da
Habilitação Siscomex, inclusive superando o valor declarado do Capital Social da empresa, mesmo
com os aportes sucessivos. A análise da escrituração contábil da ARES revelou uma recorrente
necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O expediente
utilizado para lidar com a insuficiência de recursos foi a utilização de capital de terceiros, sendo os
aportes contabilizados sob a rubrica ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Todos os recursos
contabilizados desta forma tiveram por origem um único cliente, a REMO.
Entre 06/04/2018 e 17/02/2021, foram registrados na contabilidade da fiscalizada
311 lançamentos de adiantamentos provenientes da REMO, que montaram valor total superior a
R$ 200 milhões. Comumente, as antecipações ocorriam na data ou na véspera da data de
pagamentos relacionados à aquisição de mercadorias importadas, notadamente para a quitação
de contratos de câmbio e pagamentos dos tributos por ocasião do registro das DIs. O saldo de
fechamento das contas do disponível do dia anterior aos gastos revelava que, frequentemente, a
fiscalizada não possuía disponibilidades suficientes para o adimplemento destas obrigações. Por
serem os recursos utilizados nas importações das mercadorias provenientes da REMO, não tendo
a ARES capacidade econômico-financeira para a realização destas operações, considerou-se que a
adquirente das mercadorias era, de fato, a REMO.
A análise de todas as notas fiscais emitidas pela ARES no período fiscalizado revelou
que todas as mercadorias vendidas foram destinadas a um único cliente: a REMO. Feito o
levantamento para todo o período fiscalizado, percebeu-se que, ao final, a margem total obtida
nas vendas foi levemente negativa (-0,24%). A ausência de agregação de margem de preço às
mercadorias revendidas pela ARES à REMO, quando analisadas as vendas como um todo, indicou a
inexistência de propósito negocial na relação entre as empresas.
A fiscalização destacou ainda que a ARES tinha conhecimento de que a maior parte
dos recursos utilizados nas importações provieram de adiantamentos da REMO, uma vez que as
entradas desses numerários foram escrituradas com contrapartida à conta ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES na ECD. As baixas de ADIANTAMENTO DE CLIENTES na escrituração se davam com
contrapartida à conta analítica REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, que por sua
vez era debitada com contrapartida a crédito na conta VENDA DE MERCADORIAS. Logo,
contabilmente, os adiantamentos de recursos foram baixados por ocasião da venda de
mercadorias. A ARES tinha na REMO sua única cliente, e ambas possuíam o mesmo controlador.
A fiscalização concluiu que a ARES e a REMO se apresentaram à Receita Federal
como empresas distintas que negociam entre si em condições de livre mercado, quando o que se
verificava, pelo fluxo financeiro, composição dos fornecedores e clientes, preços praticados em
operações realizadas entre ambas, estrutura societária e remuneração dos sócios, era que a
distinção entre ambas era meramente formal. Existia clara confusão patrimonial entre as duas
empresas, evidenciando-se a ocorrência de um grupo econômico irregular.
Fl. 20379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
5
Em 06/01/2022, o contribuinte ARES e o responsável solidário REMO apresentaram
suas respectivas impugnações, por meio de seus advogados, alegando, em síntese: a legalidade do
recebimento de adiantamento de clientes dentro do contexto de operações de compra e venda no
mercado interno; que as operações entre a ARES e a REMO foram efetuadas no âmbito do
mercado interno, após as mercadorias terem sido nacionalizadas; que a legislação aduaneira não
impõe qualquer limite quantitativo para a realização de pagamentos antecipados; que a
movimentação contábil relativa aos pagamentos antecipados pode ser verificada claramente pelo
fluxo financeiro de recebimentos vis a vis as Notas Fiscais de venda; que a ARES celebrou contratos
de financiamento para importação com agentes financeiros nacionais, tendo captado mais de R$
90.000.000,00; que a fiscalização teria omitido as demais fontes de receita da empresa, como
financiamentos contratados e bonificações vinculadas à contratação da PREXX; que a impugnante
negociou linhas de crédito junto aos fornecedores estrangeiros; que não haveria campo na
declaração de importação para informar o adquirente no mercado interno de mercadoria
importada por conta e ordem de outra pessoa; que não teria havido qualquer prejuízo ou dano ao
Erário; que a penalidade imposta seria desproporcional ao caso; que não seria possível a
cumulação da multa substitutiva ao perdimento com a multa por cessão de nome; e que seria
incabível a responsabilização da empresa REMO com base no Decreto-Lei no 37/66.
Em 16/09/2022, a 10a Turma de Julgamento proferiu o Acórdão que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o valor lançado.
Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram suas
defesas em que reitera os argumentos antes apresentados compreendendo:
a) dos laudos de terceiros;
b) insubsistência do auto de infração;
c) incoerência da caracterização da Remo como a real adquirente dos bens
importados à luz das principais premissas adotadas pelo Auto de Infração;
d) análise enviesada do conjunto fático-probatório realizada no v. acórdão
recorrido;
e) As interpretações divergentes dos elementos fáticos dos autos por DRJs
distintas;
f) Da capacidade da ARES como real importadora;
g) Aplicabilidade da solução de consulta COSIT no 158/2021;
h) Inaplicabilidade da responsabilidade solidaria
É o relatório.

VOTO
Fl. 20380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
6
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
A lide é trava sobre suposta ocultação do real adquirente nas importações,
aplicando-se a multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de 2010
Pois bem! A fiscalização compreende que a operação de importação tinha a PREXX
como trading, sendo a ARES POLÍMEROS, operava como importação por conta e ordem de terceiro
e revendia suas mercadorias para empresa REMO.
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada, por entender que
ela “financiava” as operações de importação, conforme quadro abaixo:

Dos adiantamentos de clientes
55. A análise da escrituração contábil da ARES nos revela uma recorrente
necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O
expediente utilizado pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a
utilização de capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.
Todos os recursos contabilizados desta forma têm por origem um único cliente, a
REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA (CNPJ 61.892.030/0001-44),
denominada neste relatório apenas por REMO.

Fl. 20381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
7
Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos produtos, de tal
forma, juntou Relatórios financeiros emitidos pela Prexx com previsão de desconto financeiro –
documentos que demonstram o alegado.
Compulsando
os
autos,
chama
atenção que
a
empresa
ARES
busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que das vendas para
empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda, a ARES aduz que o lucro era advindo
da chamada bonificação/desconto por conta de PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa seguinte, ela
teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal do fechamento dos valores pela
PREXX para que a ARES realizasse o pagamento, ela estaria aplicando o desconto/bonificação
decorrente do benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES o feito foi
convertido em diligência para:
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve
ser convertido em diligência para que a contribuinte ARES seja intimada no prazo
de 30 (trinta) dias para:
a) elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
b) número das declarações de importação, ainda, os números, data de emissão e
valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais DI ́s
(vinculados);
c) ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no item
“a, (i)” desta resolução;
d) ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela
empresa PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
e) que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
f) após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando
a coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em
caso de divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;
Seguindo a marcha processual normal, a fiscalização:

2.Realizada a intimação e a apresentação, pelo recorrente, do documentário
destinado a atender os quesitos “a” a “c” da Resolução, passa-se ao atendimento
do quesito “d”: elaboração de relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados.
I. DA CONFERÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS NA PLANILHA E AQUELES
CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Fl. 20382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
8
3.Realizado exame por amostragem na documentação apresentada, não foram
constatadas divergências entre os valores dos descontos da planilha elaborada
pelo recorrente e os informados nos relatórios financeiros das operações.

Devidamente intimada, a contribuinte concordou com as razões da do relatório
fiscal e pediu provimento.
Pois bem, verifica-se que a acusação fiscal orbita em relação a capacidade
financeira da empresa, verifica-se assim no relatório fiscal em e-fl. 37 e seguintes:
50. Para a análise, utilizaremos por referencial os valores em reais, pois os valores
em dólares estão sujeitos a variações cambiais, e o disponível da empresa, de
acordo com a contabilidade, está alocado em contas correntes e de investimentos
em instituições brasileiras, em moeda nacional.
51. Denota-se, da leitura da tabela, que os dispêndios por semestre extrapolam,
em muito, a capacidade financeira estimada. Para o primeiro semestre de 2018, o
primeiro após a estimativa realizada pela Receita Federal, a ARES realizou
dispêndios que montam a cerca de DEZENOVE VEZES a capacidade financeira
estimada. Destaca-se que estes dispêndios são subestimados, uma vez que não
incluem despesas relevantes, como a do ICMS.
(...)
55. Observa-se, portanto, flagrante incompatibilidade entre o capital social
declarado e os dispêndios realizados, situação esta que perdurou mesmo após a
integralização de capital ocorrida em julho de 2020. Assim, não sendo possível
justificar o crescimento acelerado dos gastos com importações por aportes de
capital realizados pelos sócios, a próxima alternativa plausível seria a utilização do
capital de terceiros. Com este fito, passaremos, a seguir, ao exame da
escrituração contábil da fiscalizada.
De outra banda, aduz que houve adiantamento pelos clientes, no entanto,
colaciona uma extensa listagem em e-fls. 29/58, sem identificar a correlação do adiantamento
com DI e/ou qual operação ou ainda, se era outros pagamentos derivado de vendas passadas.
Retomando o ponto de que a empresa não teria lucro com suas vendas, isso não
restou comprovado no processo conforme apuração pela fiscalização. Contudo, é importante
ressaltar, que até o momento da lavratura dos autos realmente a fiscalização não tinha condições
de chegar a tal conclusão por ausência de alguns documentos, para tanto, tenho me manifestado
diversas vezes em plenário desse CARF, que é com o auto de infração que se instituí a lide.
A imputação de ocultação mediante simulação ou interposição fraudulenta carece
de substrato probatório suficiente, apoiando-se exclusivamente nos contratos comerciais
colacionados pela autoridade fiscal. Esta fragilidade probatória revela-se ainda mais evidente
quando se constata a existência de contradição interna entre os fundamentos da fiscalização e os
da decisão recorrida.
Fl. 20383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
9
Com efeito, o relatório fiscal dedicou considerável extensão à análise das operações
específicas, identificando-as como indiciárias de interposição fraudulenta e apontando-as como
elementos demonstrativos de simulação nas transações entre os envolvidos. Entretanto, ao
fiscalização assevera categoricamente que a simulação não residiria nos contratos em si, mas sim
nas operações subjacentes. Essa dissonância argumentativa compromete a coerência da acusação
fiscal e sinaliza a ausência de clareza quanto ao objeto da imputação.
A argumentação da contribuinte articula-se sobre a premissa de que o benefício
fiscal de ICMS constituía elemento determinante da equação econômica das operações
questionadas. Segundo alega a contribuinte, a fruição do incentivo fiscal propiciava margem de
lucro substancialmente superior àquela que seria obtida em condições tributárias ordinárias,
justificando, por conseguinte, a prática de preços de venda reduzidos.
A lógica empresarial subjacente residia no fato de que, conquanto os valores
unitários de venda fossem inferiores, o crédito oriundo do extorno do benefício fiscal alcançava
montantes expressivos, assegurando a rentabilidade das transações. Em outras palavras, a
lucratividade operacional não derivava preponderantemente do spread entre custo de aquisição e
preço de venda, mas sim da apropriação do benefício fiscal, que compensava economicamente a
redução nos valores transacionados.
Relevante destacar que a própria fiscalização, ao analisar a estrutura econômica das
operações, reconheceu expressamente a existência de lucratividade nas transações realizadas pela
contribuinte, corroborando, ainda que indiretamente, a racionalidade econômica da estratégia
comercial adotada.
Trata-se, em essência, de operação absolutamente típica e lícita no ambiente de
mercado, perfeitamente inserida na normalidade das práticas comerciais empresariais. A
utilização estratégica de benefícios fiscais legitimamente concedidos pelo ente federativo
competente para formação de política de preços constitui prerrogativa inerente à livre iniciativa e
à autonomia da vontade empresarial, princípios constitucionalmente assegurados e que norteiam
a atividade econômica privada.
Empresas situadas em regiões beneficiadas por políticas de desenvolvimento
regional, zonas de processamento de exportação ou outros regimes especiais frequentemente
utilizam tais vantagens competitivas para posicionar-se estrategicamente no mercado, oferecendo
preços mais atrativos sem comprometer sua rentabilidade.
Não se vislumbra, nesta dinâmica operacional, qualquer configuração de simulação
ou dissimulação nos termos do art. 167 do Código Civil. As operações foram realizadas exatamente
conforme declarado, com todos os elementos negociais perfeitamente transparentes e
documentados. Os contratos refletem fielmente a vontade das partes, os produtos foram
efetivamente comercializados nos termos pactuados, e os valores declarados correspondem
àqueles efetivamente praticados. Inexiste divergência entre a realidade jurídica declarada e a
realidade econômica subjacente, requisito essencial para a caracterização da simulação.
Fl. 20384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
10
Tampouco se identifica lesão ao erário público na estrutura operacional adotada
pela contribuinte. Os tributos devidos foram integralmente recolhidos conforme a legislação
aplicável, os benefícios fiscais foram fruídos dentro dos estritos limites legais estabelecidos pela
legislação concessiva, e todas as obrigações acessórias foram devidamente cumpridas. A redução
de preços de venda, longe de configurar artifício para sonegação fiscal, representa consequência
lógica e esperada da fruição de incentivo fiscal legitimamente concedido, cujo propósito precípuo
é justamente estimular a atividade econômica mediante a redução da carga tributária.
No caso vertente, todos os elementos da operação comercial foram plenamente
declarados e submetidos ao conhecimento das autoridades fiscais competentes. O benefício fiscal
foi regularmente concedido, sua fruição foi devidamente escriturada, e os efeitos econômicos
decorrentes — incluindo a política de preços adotada — constituem consequências naturais e
previsíveis da sistemática tributária aplicável. Não houve ocultação, artifício ou manobra
destinada a iludir a fiscalização, mas tão somente o aproveitamento regular de incentivo fiscal
posto à disposição pelo próprio Estado com finalidade específica de fomento à atividade
econômica.
Ademais, cumpre ressaltar que a política fiscal de concessão de benefícios
tributários possui racionalidade própria e objetivos extrafiscais claramente definidos, tais como o
desenvolvimento regional, a geração de empregos, o estímulo a determinados setores
econômicos ou a atração de investimentos. Ao fruir legitimamente desses incentivos e ajustar sua
estratégia comercial em conformidade, a contribuinte não apenas exerce direito que lhe é
assegurado, mas também cumpre a finalidade para a qual o benefício foi instituído, qual seja,
tornar-se mais competitiva e dinamizar a atividade econômica.
A análise fiscal que desconsidera a legitimidade desta estrutura operacional e busca
requalificar operações regulares como simuladas ou fraudulentas, sem apontar efetivo prejuízo ao
erário ou demonstrar a ocorrência de dissimulação, extrapola os limites da legalidade e
desconfigura a natureza e a finalidade dos incentivos fiscais validamente concedidos pelo ente
tributante. Se o Estado concede benefício fiscal e, simultaneamente, penaliza o contribuinte que
ajusta sua política comercial para dele se beneficiar, anula-se por completo o propósito da norma
concessiva e cria-se insegurança jurídica incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Portanto, a estratégia comercial adotada pela contribuinte não apenas é lícita,
como também representa exercício regular de direito, inserindo-se perfeitamente na normalidade
das operações de mercado e não configurando qualquer hipótese de simulação, interposição
fraudulenta ou dano ao erário público.
Ainda, os contratos analisados espelham fielmente a intenção negocial das partes e
revelam correspondência com as operações efetivamente concretizadas. Não houve, por parte da
autoridade fiscal, a demonstração cabal de que as razões empresariais externadas no conteúdo
contratual são falsas ou de que foram artificialmente construídas com o propósito de ocultar
transações destinadas a burlar a legislação aduaneira e tributária.
Fl. 20385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
11
Nesse sentido, verifica-se que segundo a qual cada uma das etapas da cadeia de
importação e distribuição dos produtos foi realizada exatamente conforme estabelecido nos
contratos e informado à Autoridade Fiscal, com cada partícipe arcando com os riscos empresariais
inerentes à sua respectiva atividade econômica. Tal constatação reforça a legitimidade e a
realidade econômica das operações contestadas.
Acrescenta-se que a interpretação isolada e descontextualizada das cláusulas
contratuais pelo Fisco, desacompanhada do confronto probatório com outros elementos
documentais relevantes — tais como extratos bancários, correspondências eletrônicas, controles
internos de gestão e documentos emanados do exportador — esvazia o conteúdo acusatório da
imputação de interposição fraudulenta. A análise probatória restrita aos instrumentos contratuais,
sem o necessário cotejo com o substrato operacional e financeiro das transações, revela-se
insuficiente para sustentar a gravosa acusação de simulação.
Quanto às provas documental pela autoridade fiscal não possuem o condão de
demonstrar ilicitude nas transações. A comprovação de revenda subsequente, por si só, não
configura elemento probante de simulação ou interposição fraudulenta, sendo necessária a
demonstração de que tal revenda decorreu de arranjo prévio destinado a ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas.
A fiscalização aduaneira elencou diversos indícios da suposta
ocultação/interposição fraudulenta, todos extraídos exclusivamente da leitura e interpretação das
cláusulas contratuais. Todavia, tais indícios demandavam aprofundamento investigativo e
deveriam culminar com a efetiva demonstração, amparada em robusto conjunto probatório, de
que havia dissimulação das reais intenções dos partícipes, de modo a evidenciar que os contratos
seriam meros documentos de realidade aparente, desprovidos de correspondência com a efetiva
vontade e execução negocial das partes.
A ausência desse aprofundamento probatório compromete fatalmente a
procedência da acusação fiscal, uma vez que a simulação, enquanto vício social do negócio
jurídico, exige prova inequívoca de divergência entre a vontade declarada e a vontade real, não se
presumindo nem se extraindo de meras ilações baseadas em interpretações unilaterais de
cláusulas contratuais lícitas e usuais no comércio internacional.
Diante dos fatos narrados e concordância dos valores apontados pela fiscalização,
dou provimento aos recursos voluntários.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço dos recursos voluntário, e no mérito, voto para
DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 20386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.723087/2021-14
12

Fl. 20387
DF CARF MF
Original